Tribunal: TRF3
Processo: 5017802-55.2019.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
645/775)

5017802-55.2019.4.03.6105

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5017802-55.2019.4.03.6105

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

APELANTE: ADELINA ALVES CORREIA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS DIOGO SANTIN - SC65646-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANO WALTRICK RODRIGUES - GO40826-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GIZA HELENA COELHO - SP166349-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ADELINA ALVES CORREIA

ADVOGADO do(a) APELADO: GIZA HELENA COELHO - SP166349-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIANO WALTRICK RODRIGUES - GO40826-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CARLOS DIOGO SANTIN - SC65646-A

Ementa

Direito civil e processual civil. Apelações cíveis. Programa Minha Casa Minha Vida. Fundo de Arrendamento Residencial – FAR. Vícios de construção. Caixa Econômica Federal – CEF. Gestora de política pública habitacional. Legitimidade passiva. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Decadência. Prescrição decenal. Inocorrência. Prévio requerimento administrativo. Prescindibilidade. Conversão da obrigação de fazer em indenização pecuniária. Adstrição ao pedido inicial. Danos morais configurados. Honorários advocatícios. Apelação da CEF não provida. Apelação da autora parcialmente provida.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação ajuizada em face da CEF, por adquirente de unidade habitacional no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, com recursos do FAR, visando ao ressarcimento dos valores necessários à reparação de vícios construtivos e à indenização por danos morais.

Proferida sentença de parcial procedência, a CEF foi condenada em obrigação de fazer consistente na reparação dos defeitos construtivos apontados em perícia técnica simplificada, bem como ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00.

Ambas as partes interpuseram apelação: a CEF arguiu, em preliminar, nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ilegitimidade passiva, inexistência de solidariedade com a construtora, litisconsórcio passivo necessário, requerendo a integração da construtora à lide, decadência e prescrição. No mérito, impugnou a configuração dos danos materiais e morais; a autora pleiteou a conversão da obrigação de fazer em indenização pecuniária e a revisão dos honorários advocatícios.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A controvérsia jurídica devolvida ao Tribunal consiste em examinar: (i) a legitimidade passiva da CEF em demandas envolvendo vícios de construção em imóveis vinculados ao PAR/FAR; (ii) a ocorrência de prescrição ou decadência da pretensão indenizatória; (iii) a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica; (iv) a exigibilidade de prévio requerimento administrativo como condição para o interesse de agir; (v) a suficiência da prova pericial produzida; (vi) a adequação da condenação em obrigação de fazer frente ao pedido formulado na inicial; e (vii) a configuração e a quantificação do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeitou-se a alegação de nulidade da sentença, por ter o juízo de origem enfrentado adequadamente os argumentos relevantes das partes.

Afastaram-se as preliminares de prescrição e decadência, por se tratar de pretensão indenizatória sujeita ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil.

Reconheceu-se a legitimidade passiva da CEF, considerando que o contrato foi firmado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, com recursos do FAR, no qual a instituição atua como gestora de política pública habitacional e representante legal do FAR, não como mera agente financeira.

Firmou-se a desnecessidade de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento da demanda, em observância ao princípio do acesso à Justiça.

Aplicou-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, reconhecendo-se a responsabilidade objetiva da CEF e a possibilidade de inversão do ônus da prova.

Prestigiou-se o laudo pericial judicial, que constatou a existência de vícios construtivos decorrentes de falhas de execução e de projeto, sem impugnação oportuna pela ré.

Constatada a desconformidade entre o pedido inicial (indenização pecuniária) e a condenação imposta na sentença (obrigação de fazer), determinou-se, por adstrição ao pedido, a conversão da condenação em indenização por danos materiais, a ser apurada em liquidação de sentença.

Manteve-se a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em razão da violação à habitabilidade do imóvel e da frustração da legítima expectativa de moradia digna, fixada segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Negado provimento à apelação da CEF. Dado parcial provimento à apelação da autora, para converter a condenação relativa aos danos materiais em indenização pecuniária, a ser apurada na fase de liquidação de sentença. Honorários advocatícios em grau recursal majorados em desfavor da CEF, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Teses de julgamento: (i) a CEF é parte legítima para responder por vícios de construção em imóveis vinculados ao PAR/FAR, por atuar como gestora de política pública habitacional; (ii) nas ações indenizatórias por vícios construtivos, aplica-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil; (iii) é desnecessário o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento da ação; (iv) a condenação deve observar o pedido formulado na inicial, sendo cabível a fixação de indenização pecuniária quando requerida; e (v) vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel configuram dano moral indenizável.

Legislação relevante citada: Constituição Federal, arts. 5o, XXXV e LV, e 6o; Código Civil, arts. 186, 205, 618 e 927; Código de Processo Civil, arts. 370, 492 e 85, §11; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, VI e VIII, 7o, parágrafo único, e 14; Lei no 10.188/2001.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 2.591; STF, RE 631.240; STJ, Súmula 194 e Súmula 297; STJ, REsp 1.352.227/RN; STJ, REsp 1.721.694/SP; precedentes do TRF da 3a Região.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5017802-55.2019.4.03.6105

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

APELANTE: ADELINA ALVES CORREIA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS DIOGO SANTIN - SC65646-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANO WALTRICK RODRIGUES - GO40826-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GIZA HELENA COELHO - SP166349-A

ADVOGADO do(a) APELADO: GIZA HELENA COELHO - SP166349-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIANO WALTRICK RODRIGUES - GO40826-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CARLOS DIOGO SANTIN - SC65646-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ADELINA ALVES CORREIA

RELATÓRIO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Trata-se de ação ajuizada por Adelina Alves Correiaem face da Caixa Econômica Federal – CEF, na qual, em razão de alegados vícios de construção, pleiteia a condenação da ré ao ressarcimento integral de todos os valores necessários para a reparação da unidade habitacional por ela adquirida no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, bem como à indenização por danos morais, no importe de R$ 20.000,00.

Foram deferidos à autora, os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Após regular processamento, com a realização de prova técnica simplificada, sobre a qual manifestou-se, apenas, a proponente, seguiu-se a prolação de sentença, julgando parcialmente procedente o pedido, consoante dispositivo que segue:

“Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para condenar a CEF na obrigação de reparar os defeitos construtivos na forma apontada na perícia, conforme abaixo, no prazo de 90 dias do trânsito em julgado:

- Troca do azulejo (cozinha/lavanderia);

- Estanqueidade das esquadrias (sala de estar, dormitório 1 e dormitório 2);

- Pintura geral do cômodo que foi danificado por infiltração (sala de estar, dormitório 1 e dormitório 2.

Indefiro o pedido de tutela antecipada por se tratar de condenação em obrigação de fazer com difícil reversibilidade ou prejudicial reversão (§ 3o do art. 300 do CPC).

Condeno ainda a CEF ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, fixados para esta data, e juros de 1% ao mês, contados da citação, correção monetária conforme tabela de condenatória em geral divulgada segundo o Manual para Cálculos na Justiça Federal.

Diante da sucumbência mínima da parte autora, condeno ainda a CEF nas custas processuais e ao pagamento dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% do valor da condenação, a ser apurado na execução da obrigação de fazer ora imposta.”

Inconformada, a CEF apelou, postulando, preambularmente, pelo recebimento do recurso no duplo efeito. Arguiu preliminar de ilegitimidade passiva ad causam e a ausência de solidariedade com a construtora. Suscita, outrossim, a ocorrência de litisconsórcio passivo necessário com a construtora Cury Construtora e Incorporadora S/A, requerendo a sua integração à lide; a ausência de fundamentação da sentença; a decadência do direito de ação e a prescrição da pretensão reparatória quanto aos vícios de construção e danos morais. No mérito propriamente dito, defende, em síntese, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso; a impossibilidade de inversão do ônus da prova; a falta de acionamento da CEF, na qualidade de representante do FAR, no prazo de garantia; a litigância de má-fé no ajuizamento de ações massificadas, com utilização de laudos e petições padronizados, sem efetiva vinculação com o caso concreto; a inocorrência de danos material ou moral decorrentes de vícios construtivos e dos requisitos que ensejam a responsabilidade civil. Impugna o laudo pericial. Pugna pela reforma da sentença e a total improcedência do pedido. Prequestiona a matéria, para fins recursais.

Apelou, também a proponente, requerendo a condenação da ré “à indenização em pecúnia pelos vícios construtivos constatados no imóvel da autora, no valor indicado no laudo anexo à inicial, devidamente atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios”. Subsidiariamente, “caso não se entenda possível a fixação imediata do valor, que seja determinado o retorno dos autos exclusivamente para a fase de liquidação de sentença, mantida a procedência do pedido e reconhecida a responsabilidade da ré pelos vícios construtivos a indenizar em pecúnia o autor”. Insurge-se também quanto aos honorários sucumbenciais, postulando sejam fixados no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): De início, fica prejudicado o exame do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso da CEF, em razão do julgamento colegiado da apelação.

Deve, também, ser afastada alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Examinando os autos, verifica-se que o MM. Juiz a quo analisou detidamente o caso concreto, enfrentando os argumentos de fato e de direito trazidos pelas partes. Dessa forma, não há que se falar em infringência ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Não se cogita, igualmente, da ocorrência de prescrição ou decadência.

“Quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição. À falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02, o qual corresponde ao prazo vintenário de que trata a Súmula 194/STJ, aprovada ainda na vigência do Código Civil de 1916 (‘Prescreve em vinte anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeitos na obra’)” (REsp 1.721.694/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 03/09/2019, DJe de 05/09/2019). Igualmente: AgInt no REsp 1.863.245/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. em 24/9/2020, DJe de 27/8/2020; AgInt no AREsp 125.934/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 22/05/2018, DJe de 29/05/2018; AgRg no REsp 1.551.621/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. em 24/05/2016, DJe de 01/06/2016; AgRg no REsp 1.344.043/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. em 17/12/2013, DJe de 04/02/2014; AgRg no Ag 1.208.663/DF, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. em 18/11/2010, DJe de 30/11/2010.

Desta Primeira Turma, confira-se:

“APELAÇÃO. CIVIL. VÍCIOS REDIBITÓRIOS. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. VÍCIOS OCULTOS. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS DANOS MORAIS. APELAÇÃO DAS CORRÉS IMPROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA.

I - A existência de vícios redibitórios no imóvel sugere a incidência do art. 441 do CC, que permite a rejeição da coisa por vícios ou defeitos ocultos que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou que lhe diminuam o valor, e também do art. 442 do CC, que permite ao adquirente, de maneira alternativa, reclamar o abatimento no preço nas mesmas condições. A hipótese dos autos permite a aplicação analógica do art. 475 do CC, que faculta à parte lesada pelo inadimplemento a possibilidade de exigir o adequado cumprimento da obrigação, sem prejuízo do pedido de indenização por perdas e danos. Cogita-se ainda a incidência do teor do art. 389 do CC ao prever que, não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.

II - No tocante à empreitada, o art. 618 estabelece que o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo. O prazo previsto pelo dispositivo tem natureza de garantia, e não natureza de prazo decadencial ou prescricional, e a obrigação dele decorrente não depende de culpa.

III - Na vigência do Código Civil de 1916, o STJ editou a Súmula 194 assentando que prescrevia em vinte anos a ação para obter do construtor indenização por defeitos da obra. O prazo prescricional em questão representa aplicação da norma geral para ações pessoais contida no artigo 177 daquele códex. O prazo vintenário em questão tinha início quando os defeitos da obra, independentemente de culpa do empreiteiro, tornavam-se aparentes, desde que não transcorridos cinco anos de sua entrega, em alusão ao prazo do art. 1.245 do CC/1916.

IV - Com a edição do novo Código Civil, o prazo de cinco anos de garantia previsto no art. 1.245 do CC/1916 foi mantido pelo já aludido art. 618 do CC, com a ressalva de que seu § 1o estabeleceu prazo de decadência de cento e oitenta dias para que o dono da obra apresente ação contra o empreiteiro contados do aparecimento do vício ou defeito quando o fato se dá naquele interregno. A mudança trazida pelo novo código prestigia o dever imposto ao dono da obra de informação imediata ao empreiteiro. A previsão de um prazo decadencial, por outro lado, reforça a natureza de direito potestativo e a responsabilidade objetiva presente na obrigação derivada do prazo de garantia.

V - É de rigor destacar que, paralelamente à hipótese de responsabilidade presumida do empreiteiro, o dono da obra ou o adquirente poderá exercer pretensão contra aquele com fulcro no art. 389 do CC, que trata das perdas e danos decorrentes do inadimplemento, contanto que logre comprovar a existência de culpa pelo não cumprimento a contento da obrigação. Nesta hipótese, a jurisprudência do STJ considera que incide o prazo prescricional de dez anos previsto no art. 205 do CC. (STJ, REsp 1296849/MG, AgInt nos EDcl no REsp 1630253/SP, REsp 1721694/SP, AgInt no AREsp 495.031/RJ).

VI - A reforçar o anteriormente exposto, cita-se, ainda, o teor do Enunciado 181 do CNJ. O prazo referido no art. 618, parágrafo único, do Código Civil, refere-se unicamente à garantia prevista no caput, sem prejuízo de poder o dono da obra, com base no mau cumprimento do contrato de empreitada, demandar perdas e danos.

VII - O prazo do art. 445 do CC, relativo à pretensão oponível pelo adquirente contra o alienante em decorrência da existência de vícios redibitórios, não guarda nenhuma relação com a construção do imóvel, razão pela qual a ação edilícia pode ser oposta independentemente da data de conclusão da obra, considerando o prazo decadencial de um ano da entrega do imóvel ou da ciência dos vícios ocultos.

VIII - Nas hipóteses em que a construção do imóvel não foi objeto de financiamento por parte da CEF, a instituição financeira, em regra, não responde por danos oriundos de vícios em sua construção, supondo que sua atuação no caso concreto seja restrita às atividades típicas de um agente financeiro. A jurisprudência desta corte e do STJ considera que a CEF não tem responsabilidade por tais danos quando financia imóvel pronto, acolhendo com maior frequência a alegação de que a vistoria realizada destina-se tão somente a avaliar o imóvel que servirá de garantia para o empréstimo contratado.

IX - Há que se ressaltar, no entanto, que nas hipóteses em que a CEF não atua como mero agente financeiro, mas como verdadeira promotora de políticas públicas habitacionais direcionadas à população de baixa renda, sua obrigação de oferecer e zelar pela prestação de um serviço público de qualidade só faz aumentar sua responsabilidade, inclusive por danos diretamente causados pela conduta ou omissão dos responsáveis pela construção do imóvel. No caso dos autos, a CEF financiou a aquisição de imóvel pronto pelas regras do Programa Minha Casa, Minha Vida.

X - Ainda que se entendesse que o contrato discutido nos autos não pertence às faixas de renda mais baixas do PMCMV, o que teoricamente poderia descaracterizar sua atuação como promotora de políticas públicas, ainda assim sua atuação concreta no caso dos autos não estaria restrita às atividades típicas de um mero agente financeiro, restando protegida a posição do adquirente na condição de consumidor final.

XI - Comprovada a responsabilidade das corrés, considerando ainda que os vícios são incontroversos e que eram ocultos no momento da aquisição do imóvel, não há nos autos qualquer elemento que indique a configuração de decadência ou prescrição no caso em tela considerando o momento em que os danos tornaram-se aparentes. É de rigor destacar que a condenação inclui a correção de infiltrações e fixação de piso/azulejos nos banheiros, não incluindo a troca de telhas, por se tratar de responsabilidade elementar do manutenção por parte do proprietário.

XII - Os danos morais nos casos que envolvem graves vícios de construção de imóvel residencial, seguidos de resistência infundada por parte dos responsáveis pelo empreendimento, são presumidos, por esta razão é de rigor majorar indenização fixada a este título para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

XIII - Não há cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de produção de prova oral quando o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para fundamentar as condenações. Da mesma forma, tampouco se cogita de denunciação da lide quando não há indícios de responsabilidade exclusiva de terceiro a amparar o pedido. Juros de mora fixados em conformidade com a legislação e a jurisprudência do STJ.

XIV - Apelação das corrés improvida e apelação da parte Autora parcialmente provida para esclarecer a extensão da condenação de reparação dos danos materiais e para majorar a condenação por danos morais. Considerando a sucumbência recursal e a sucumbência mínima, condeno as corrés ao pagamento de honorários advocatícios devidos em 11% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, afastada a sucumbência recíproca.

(ApCiv 5005341-30.2019.4.03.6112, Rel. Des. Federal Valdeci dos Santos, j. em 14/12/2022, DJEN de 19/01/2023)

No caso, por se tratar pedido indenizatório, o prazo é decenal, estabelecido no art. 205 do Código Civil.

A CEF informou, em sua apelação, que o empreendimento habitacional Caxambu, em Sumaré/SP, teve o Habite-se emitido pela Prefeitura Municipal em 18/06/2014 (ID 331244343, p. 12).

Em 20/08/2015, a autora celebrou com a CEF o contrato no 171001670307, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, tendo por objeto o apartamento no 01, do bloco H, do referido empreendimento. Recebeu o imóvel nessa mesma data (ID 331244303).

Tendo a presente demanda sido ajuizada em 24/01/2020, não há prescrição a ser declarada.

Quanto à alegação de inexistência de acionamento da CEF, na qualidade de representante do FAR, dentro do prazo de garantia, a matéria refere-se à imprescindibilidade ou não do prévio requerimento na via administrativa, como condição para o ingresso na via judicial, da pretensão de ressarcimento por danos decorrentes de vícios construtivos em imóvel residencial, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR.

Obstar a tutela jurisdicional somente porque a parte autora não buscou, na esfera administrativa, obter tal ressarcimento, poderia vir a causar vilipêndio não só aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, como também infirmar o acesso à Justiça, assegurado no art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal pois, em última análise, acabaria por inibir o particular de judicializar demandas de tal ordem.

Conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal “o acionamento do Poder Judiciário não exige demonstração de prévia tentativa frustrada de entendimento entre as partes: basta a demonstração da necessidade da tutela jurisdicional, o que pode ser feito, por exemplo, a partir da narrativa de que um direito foi violado ou está sob ameaça” (RE 631.240, Rel. Ministro Roberto Barroso, j. em 03.09.2014).

No mesmo sentido, os seguintes julgados desta Primeira Turma:

“APELAÇÃO. CIVIL MÚTUO HABITACIONAL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. INTERESSE DE AGIR. PLEITO ADMINISTRATIVO QUE NÃO PODE SER TIDO COMO CONDIÇÃO SINE QUA NON PARA O SOCORRO DO JUDICIÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA DA AUTORA. NULIDADE DA SENTENÇA. APELO PROVIDO.

1. Diante do resultado não unânime, o julgamento teve prosseguimento conforme o disposto no art. 942 do CPC/15.

2. A matéria devolvida a este Tribunal diz respeito à responsabilidade civil da CEF pelo sinistro constatado no imóvel da parte autora, adquirido no âmbito do Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida, em decorrência de vícios de construção, que dificultam seu uso e habitabilidade.

3. Diante do princípio da intangibilidade da atuação do Poder Judiciário e da inexistência de contencioso administrativo, com força de res judicata no ordenamento jurídico nacional, o exaurimento da via administrativa não pode ser tido como condição sine qua non para o socorro ao Poder Judiciário.

4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Sessão do dia 03.09.14, firmou entendimento no sentido de que “A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.”.

5. Na hipótese não se pretende a cobertura securitária, diante do seguro contratado em razão do financiamento habitacional, mas sim a efetiva responsabilização da Caixa Econômica Federal pelos vícios de construção constatados no imóvel de propriedade da autora, diante de sua atuação construção do imóvel, na condição de agente operador do programa Minha Casa Minha Vida.

6. O Superior Tribunal de Justiça, no terreno da responsabilidade civil, já exarou entendimento, no sentido de que a Caixa Econômica Federal possui legitimidade passiva para responder nos casos em que não atua apenas como agente financeiro, "por vícios, atraso ou outras questões relativas à construção de imóveis objeto do Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida se, à luz da legislação, do contrato e da atividade por ela desenvolvida, atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda (...)" (AgInt no REsp 1646130/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 04/09/2018).

7 O interesse de agir estará presente sempre que o provimento jurisdicional pleiteado tiver efetiva utilidade para se obter o resultado pretendido em relação à lesão alegada.

8. No caso, a presente demanda se demonstra útil, adequada e necessária ao Autor, sendo que a comprovação da violação de seu direito não prescinde de qualquer comunicação de sinistro ou requerimento administrativo, mas sim da instrução probatória a ser realizada nestes autos.

9. Uma vez demonstrado que a Autora não detém de cópia do contrato de financiamento, incumbe à CEF na qualidade de agente mutuante, apresentar referida documentação nos autos, que inclusive, se mostra imprescindível para análise de sua legitimidade para figurar no polo passivo da lide.

10. A documentação acostada aos autos consiste em indício de prova suficiente a demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes, que não pode ser ignorada pelo Judiciário.

11. Em havendo a afirmação da existência da relação jurídica subjacente (contrato de financiamento imobiliário popular em favor da parte postulante) e da alegação de vícios (construtivos) decorrentes da execução desse mesmo ajuste de vontades, e estando ambas as partes em condições (processuais) de apresentar o documento que fundamenta o pedido, não se mostra ajustado, antes mesmo da apresentação de resposta da parte contrária, impor ônus processual a um só dos litigantes.

12. O julgamento da questão de fundo não se mostra viável neste momento por esta e. Corte, nos termos do artigo 1.013, § 3o, dado que não foi aberta a fase instrutória em primeira instância, fase esta necessária para formação do convencimento do magistrado para analisar a pretensão da autora frente aos vícios construtivos apontados na exordial, sob pena de cerceamento de sua defesa.

13. Recurso de apelação a que se dá provimento, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à vara de origem, a fim de que seja realizada a devida instrução dos autos.”

(ApCiv 5011462-95.2019.4.03.6105, Rel. Des. Federal Helio Nogueira, Rel. p/ o acórdão Des. Federal Wilson Zahuy, j. em 06/05/2022, DJEN de 11/05/2022)

"PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. DESNECESSIDADE DE DOCUMENTO QUE COMPROVE A RECUSA NA VIA ADMINISTRATIVA. INTERESSE DE AGIR. DEVER DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. FUNÇÃO INTEGRATIVA DA BOA-FÉ OBJETIVA. PARADIGMA DA ETICIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. É cediço que a Constituição da República, em seu o art. 5o, inc. XXXV, consagrou o princípio da jurisdição universal, de modo que nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário.

2. Não se faz necessário comprovar o prévio requerimento dos documentos na via de administrativa, para que, tão somente em caso de recusa documentada da instituição financeira, desponte a necessidade de propositura da ação.

3. Por tratar-se de contrato submetido às normas da legislação consumerista, bem como por força dos deveres anexos impostos aos sujeitos da relação contratual em virtude da função integrativa da boa-fé objetiva, a obrigação de exibir documentação comum às partes decorre de imposição do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil, de forma que a exigência de prévio requerimento administrativo, de pagamento de tarifas administrativas, ou ainda, de recusa documentada da instituição financeira, implicaria em violação ao princípio da boa-fé objetiva. Precedentes do STJ.

4. De rigor a reforma da sentença, para afastar a extinção do processo sem resolução do mérito, restando incabível, porém, a aplicação do art. 1.013, § 3o, inc. I, do Código de Processo Civil, uma vez que a demanda não reúne condições para o imediato julgamento, sobretudo porquanto não angularizada a relação processual.

5. Apelação provida para afastar a extinção do feito sem resolução do mérito e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular prosseguimento nos ulteriores termos do processo, observado o dever da Instituição Financeira Ré de proceder à exibição do respectivo contrato de financiamento habitacional.”

(ApCiv 5011215-17.2019.4.03.6105, Rel. Des. Federal Helio Nogueira, j. em 03/06/2020, DJF3 Jud. 1 de 12/06/2020)

Os elementos dos autos demonstram que a demandante encaminhou notificação à CEF, comunicando as falhas construtivas no imóvel e não obteve resposta (ID 331244177). Ademais, a CEF insurgiu-se com relação ao mérito do pedido em sua contestação (ID 331244293), estando presente o interesse de agir, ante a resistência à pretensão autoral.

A par disso, os danos observados no imóvel foram assim detalhados (ID 331244173, p. 1/2):

“Durante o período de habitação do imóvel, o Autor observou o surgimento de inúmeros problemas internos e externos de sua moradia, tais como deficiência ou subdimensionamento nas instalações hidráulicas e elétricas, rachaduras e trincas nos pisos e revestimentos, umidade, falhas de impermeabilização, deterioração do reboco e pintura, infiltrações diversas, entre inúmeros outros.”

Para comprovar as suas alegações, a demandante acostou à inicial, planilha discriminativa das anomalias detectadas em sua unidade habitacional e dos serviços necessários à repará-las, documento emitido por arquiteto inscrito no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (ID 331244176).

Protestou, ainda, pela realização de perícia no imóvel, “tendo em vista que os danos encontrados são progressivos e de urgente reparação”.

Destaco que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a formulação de pedido genérico em relação ao dano material, na impossibilidade de sua quantificação imediata:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO CPC/1973. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇAS INDEVIDAS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PEDIDO GENÉRICO. POSSIBILIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. VALOR DA CAUSA. QUANTIA SIMBÓLICA E PROVISÓRIA.

1. Ação ajuizada em 16/12/2013. Recurso especial interposto em 14/05/2014. Autos atribuídos a esta Relatora em 25/08/2016.

2. Aplicação do CPC/73, a teor do Enunciado Administrativo n. 2/STJ.

3. É pacífica a jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de formulação de pedido genérico de compensação por dano moral, cujo arbitramento compete exclusivamente ao juiz, mediante o seu prudente arbítrio.

4. Na hipótese em que for extremamente difícil a imediata mensuração do quantum devido a título de dano material - por depender de complexos cálculos contábeis -, admite-se a formulação de pedido genérico, desde que a pretensão autoral esteja corretamente individualizada, constando na inicial elementos que permitam, no decorrer do processo, a adequada quantificação do prejuízo patrimonial.

5. Em se tratando de pedido genérico, o valor da causa pode ser estimado em quantia simbólica e provisória, passível de posterior adequação ao valor apurado na sentença ou no procedimento de liquidação.

6. Recurso especial parcialmente provido.”

(REsp 1534559/SP, Terceira Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. em 22/11/2016, DJe 01/12/2016)

Ainda, conforme dispõe o inciso LV, do art. 5o, da Constituição Federal: "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes".

Por sua vez, o art. 370 do CPC estatui:

"Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias."

É de se recordar que o princípio constitucional do devido processo legal impõe que se conceda aos litigantes o direito à produção de provas, devendo facultar-se amplos meios para que se possa comprovar os fatos que amparam o direito disputado em juízo.

Destarte, os vícios construtivos, apontados pela parte autora podem ser objeto de apuração no curso da instrução.

Não há, nesse contexto, indícios de litigância predatória.

Com referência à responsabilidade da CEF por vícios de construção de imóveis financiados pelo Sistema Financeiro de Habitação, há que se distinguir duas situações, consoante jurisprudência sedimentada: 1a) A CEF é parte legítima e pode responder, solidariamente, por danos (materiais e/ou morais), nas hipóteses em que tenha atuado na escolha da construtora, elaboração do projeto, execução ou fiscalização das obras do empreendimento ou opere como gestor de recursos e agente executor de políticas públicas federais para a promoção de moradia a pessoas de baixa renda; 2a) não se reconhece a legitimidade passiva ad causam da CEF, caso esta instituição funcione como agente financeiro em sentido estrito, responsável, apenas, pelo financiamento da aquisição do imóvel já edificado e em nome de terceiro.

Nesse sentido, destaco o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. INCLUSÃO DO AGENTE FINANCEIRO NO PÓLO PASSIVO DA DEMANDA. TRIBUNAL FEDERAL QUE CONCLUIU QUE A CEF FOI MERO AGENTE FINANCEIRO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DO CONTRATO. SÚMULAS NoS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A CEF só é responsável se atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda, quando tenha escolhido a construtora ou tenha qualquer responsabilidade relativa ao projeto. Precedentes.

3. No caso, O TRF da 5a Região concluiu que tocou à CEF tão somente a disponibilização dos recursos a serem empregados na execução da obra e que o fato de a construtora ter inserido o logotipo da instituição financeira nos anúncios do empreendimento não transfere a responsabilidade pelos vícios no imóvel, tampouco pela incompatibilidade entre as características divulgadas pela construtora no material promocional do condomínio e aquelas efetivamente apresentadas ao final da obra, em desfavor do agente financiador, seja porque ele não participou do contrato de compra e venda firmado, seja porque o material publicitário foi confeccionado apenas pela construtora. A alteração dessa conclusão esbarra nos óbices das Súmulas nos 5 e 7 desta Corte.

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Agravo interno não provido."

(AgInt no AREsp 1555150/SE, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. em 18/05/2020, DJe de 20/05/2020).

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA RÉ.

1. Não se constata a alegada violação ao artigo 1.022, do NCPC, porquanto todos os argumentos expostos pela parte, na petição dos embargos de declaração, foram apreciados, com fundamentação clara, coerente e suficiente.

2. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça: "a legitimidade passiva da CEF nas lides que tenham por objeto imóveis adquiridos no programa minha casa, minha vida, somente se verifica nas hipóteses em que atua além de mero agente financiador da obra" (AgInt no REsp 1609473/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2019, DJe 13/02/2019).

3. Para infirmar as conclusões a que chegou o Tribunal de origem, demandaria, necessariamente, o reexame das provas carreadas aos autos, o que é vedado nesta instância, a teor das Súmulas 5 e 7/STJ.

4. Agravo interno desprovido."

(AgInt no REsp 1700199/RN, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. em 20/02/2020, DJe de 03/03/2020).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/73. VÍCIO NÃO INDICADO. SÚMULA No 284/STF. TESES REFERENTES À MULTA CONTRATUAL E JUROS, COMISSÃO DE CORRETAGEM, RESSARCIMENTO DOS ALUGUEIS E DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS No 211/STJ E No 282/STF. PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA. CEF. NATUREZA DAS ATIVIDADES. AGENTE FINANCEIRO. SEM LEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA No 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. A alegação de afronta ao art. 535 do CPC/73 sem indicar em que consistiria o vício, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial, atraindo a incidência da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal.

2. A ausência de prequestionamento, mesmo implícito, impede a análise da matéria na via especial. Súmulas no 211/STJ e no 282/STF.

3. A Caixa Econômica Federal somente possui legitimidade passiva para responder por vícios, atraso ou outras questões relativas à construção de imóveis objeto do Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida se, à luz da legislação, do contrato e da atividade por ela desenvolvida, atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda, sendo parte ilegítima se atuar somente como agente financeiro. Súmula no 83/STJ.

4. Agravo interno não provido.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1.646.130/PE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 30/08/2018, DJe de 04/09/2018).

Cito, ainda, jurisprudência desta Turma Julgadora:

"APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. SFH. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. COBERTURA SECURITÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. APELO NÃO PROVIDO.

1. A matéria devolvida a este Tribunal diz respeito com a responsabilidade das requeridas pelo sinistro constatado no imóvel do Apelante, relativo a progressividade dos vícios de construção, que dificultam seu uso e habitabilidade.

2. O C. STJ tem reconhecido a responsabilidade da CEF por vícios de construção de imóveis objeto do Sistema Financeiro de Habitação nos casos em que atua como agente executor de políticas públicas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda, o que não se reconhece quando atua tão somente como agente financeiro, vale dizer, quando é responsável pela liberação de recursos financeiros para a aquisição do imóvel.

3. O Apelante firmou com SANDRA MARIA ARTHUSO GASPAR e ARISTIDES GASPAR e com a Caixa Econômica Federal, o “Contrato por Instrumento Particular de compra e Venda de Imóvel residencial Quitado, Mútuo e Alienação Fiduciária em Garantia, Carta de Crédito, com Recursos do SBPE no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação – SFH”, juntamente com o contrato de financiamento, resta demonstrado nos autos que o autor e sua cônjuge falecida também celebraram contrato de seguro habitacional com a Companhia CAIXA SEGURADORA S/A.

4. Nas hipóteses em que a CEF atua estritamente como agente financeiro, a perícia designada pela CEF, não tem por objetivo atestar a solidez ou a regularidade da obra, mas sim resguardar o interesse da instituição financeira, uma vez que o imóvel financiado lhe foi dado em garantia (alienação fiduciária).

5. Não se mostra possível imputar à CEF o dever de indenizar pelos danos decorrentes de problemas estruturais do imóvel, quando a obra foi realizada exclusivamente a cargo de terceiro.

6. Considerando que a relação entre os autores e a CEF se limita ao contrato de mútuo para obtenção de fundos para compra de imóvel de terceiro, não há qualquer responsabilidade da instituição financeira seja pelos eventuais vícios redibitórios do imóvel, tampouco no que diz respeito à cobertura securitária pretendida, considerando que, ainda, não se tratar de Apólice de Seguro Pública, fato que atrairia o interesse jurídico da CEF.

7. Uma vez caracterizada a ilegitimidade passiva da CEF na relação jurídica dos autos, a extinção da ação sem resolução do mérito em relação à instituição financeira, com a consequente remessa dos autos à Justiça Estadual para julgamento da lide posta entre os autores e os corréus remanescentes, é medida que se impõe.

8. Recurso de apelação a que se nega provimento."

(ApCiv 0017205-31.2015.4.03.6100, Rel. Des. Federal Wilson Zauhy Filho, j. em 25/05/2023, DJEN de 29/05/2023)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE DA CEF. DANOS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. AGRAVO PROVIDO.

1. Há responsabilidade solidária da CEF em responder por vícios na construção e pela respectiva solidez e segurança do imóvel apenas nos casos em que ela também desempenhar o papel de executora de políticas federais de promoção de moradia.

2. Agravo de instrumento provido."

(AI 5026662-27.2019.4.03.0000, Rel. Des. Federal Helio Nogueira, j. 04/05/2020, e - DJF3 Jud. 1 de 07/05/2020).

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DANOS DECORRENTES DE VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA NO SFH. LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL JÁ ERIGIDO. ATUAÇÃO DA CEF COMO AGENTE FINANCEIRO. RESPONSABILIDADE AFASTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO ESTADUAL.

1. O C. STJ possui entendimento no sentido de que, nas hipóteses em que a CEF não atue apenas como agente financeiro - responsável, tão somente, pelo financiamento do projeto de construção do imóvel -, há responsabilidade solidária pelos defeitos do empreendimento.

2. Ocorre que, no caso dos autos, a atuação da CEF restringiu-se ao papel de mero agente financeiro, não havendo qualquer responsabilidade da instituição acerca de vícios do imóvel.

3. De acordo com o contrato acostado aos autos, a CEF não financiou nenhum empreendimento em construção, com prazo de entrega. Ao contrário, trata-se de contrato de alienação fiduciária em garantia, pela qual a parte autora obteve recursos para financiar a compra de imóvel de terceiro particular.

4. Uma vez que do contrato se vê claramente que a CEF não financia, aqui, um imóvel em construção, mas tão somente libera recursos financeiros para que a compradora adquira de terceiro imóvel já erigido, não há responsabilidade da CEF pelos vícios apresentados pelo imóvel financiado, já que não participou da elaboração do empreendimento.

5. Ressalte-se que, nessas hipóteses, em que atua estritamente como agente financeiro, a perícia designada pela CEF não tem por objetivo atestar a solidez ou a regularidade da obra, mas sim resguardar o interesse da instituição financeira, uma vez que o imóvel financiado lhe será dado em garantia. Precedentes.

6. Desse modo, cingindo-se a relação entre a parte autora e a CEF ao contrato de mútuo para obtenção de fundos para compra de imóvel de terceiro, não há qualquer responsabilidade da instituição financeira pelos eventuais vícios redibitórios do imóvel.

7. Por conseguinte, a CEF é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, devendo a ação ser extinta, sem resolução do mérito, em relação à instituição financeira, com fulcro no art. 485, VI do CPC/15. Da ilegitimidade passiva da CEF decorre o reconhecimento, de ofício, da incompetência absoluta desta Justiça Federal para apreciação do feito, devendo a ação ser remetida à Justiça Estadual para julgamento da lide posta entre a parte autora e as corrés remanescentes.

8. Reconhecimento, de ofício, da incompetência absoluta da Justiça Federal para o julgamento do feito, ante a ilegitimidade passiva da instituição financeira. Extinção do processo, sem apreciação do mérito, com fulcro no art. 485, VI do CPC/15 em relação à Caixa Econômica Federal. Remessa dos autos à Justiça Estadual. Prejudicado o recurso”.

(ApCiv 0003773-90.2016.4.03.6105, Rel. Des. Federal Helio Nogueira, j. em 31/01/2020, e - DJF3 Jud. 1 de 13/02/2020).

Adicionalmente, no âmbito do ProgramaMinha Casa, Minha Vida, para que se configure a responsabilidade da CEF por vícios construtivos e, por consequência, a sua legitimidade para compor lides a esse respeito, é necessário que a instituição financeira tenha atuado seja na construção do imóvel, seja na elaboração do projeto, sua execução ou fiscalização das obras do empreendimento, ou, ainda, que o contrato esteja relacionado ao Programa de Arrendamento Residencial (PAR), com recursos advindos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).

Nesta última hipótese, consoante dispõe a Lei no 10.188/2001, a CEF não atua como mero agente financeiro, mas sim como gestor de políticas públicas, subsidiando a aquisição de moradias para a população de baixa renda, e representante legal do FAR.

Trago a esse respeito, os seguintes julgados do STJ e deste Tribunal:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSUMIDOR. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS. PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL (PAR). RESPONSABILIDADE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

1. Controvérsia em torno da responsabilidade da Caixa Econômica Federal (CEF) por vícios de construção em imóveis vinculados ao Programa de Arrendamento Residencial, cujo objetivo, nos termos do art. 10 da Lei no 10.188/2001, é o atendimento da necessidade de moradia da população de baixa renda, sob a forma de arrendamento residencial com opção de compra.

2. Como agente-gestor do Fundo de Arrendamento Residencial, a CEF é responsável tanto pela aquisição como pela construção dos imóveis, que permanecem de propriedade do referido fundo até que os particulares que firmaram contratos de arrendamento com opção de compra possam exercer este ato de aquisição no final do contrato.

3. Compete à CEF a responsabilidade pela entrega aos arrendatários de bens imóveis aptos à moradia, respondendo por eventuais vícios de construção.

4. Farta demonstração probatória, mediante laudos, pareceres, inspeção judicial e demais documentos, dos defeitos de construção no "Conjunto Residencial Estuário do Potengi" (Natal-RN), verificados com menos de um ano da entrega.

5. Correta a condenação da CEF, como gestora e operadora do programa, à reparação dos vícios de construção ou à devolução dos valores adimplidos pelos arrendatários que não mais desejem residir em imóveis com precárias condições de habitabilidade.

6. Inexistência de enriquecimento sem causa por se cuidar de medidas previstas no art. 18 do CDC.

7. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO."

(STJ, Terceira Turma, REsp 1.352.227/RN, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 24/2/2015, DJe de 2/3/2015)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. LEGITIMIDADE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. LITISCONSÓRCIO CONSTRUTORA. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Quanto à prescrição, por se tratar de ação indenizatória, que tem por objetivo a condenação da parte agravante em danos materiais e morais, deve-se aplicar o prazo prescricional geral, estabelecido no art. 205 do Código Civil.

2. No caso dos autos, observa-se que o imóvel da parte autora foi construído com recursos do PAR – Programa de Arrendamento Residencial, sendo integrante, portanto, do Programa Minha Casa, Minha Vida Faixa 1, conforme alegado pela própria agravante, razão pela qual a CEF é parte legítima.

3. Eventual solidariedade passiva não descaracteriza o litisconsórcio facultativo, não havendo qualquer óbice no ajuizamento de ação exclusivamente contra a instituição financeira.

4. A distribuição dinâmica do ônus da prova vem albergada pelo § 1o do artigo 373 do Código de Processo Civil.

4. Agravo de instrumento desprovido."

(TRF 3a Região, Primeira Turma, AI 5008672-18.2022.4.03.0000, Rel. Des. Federal Helio Nogueira, j. em 17/02/2023, DJEN de 23/02/2023)

"DIREITO CIVIL.PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL (PAR). VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO.

I - A jurisprudência do E. STJ e desta Corte orienta-se no sentido de que em se tratando de imóvel vinculado ao Programa de Arrendamento Residencial, regido pela Lei 10.188/01, a CEF é responsável pela entrega dos imóveis aos arrendatários aptos a moradia, de modo que responde por eventuais vícios de construção. Alegação de ilegitimidade passiva que se rejeita.

II - Alegação de decadência afastada.

III - Caso dos autos em que são indicadas como decorrências dos vícios de construção existentes pontos de infiltração e "goteiras", situação que por si só não expõe a pessoa a vexame ou constrangimento. Condenação a indenização por danos morais afastada. Precedentes do E. STJ.

IV - Recurso parcialmente provido."

(TRF 3a Região, Segunda Turma, ApCiv 0002845-16.2014.4.03.6104, Rel. Des. Federal Peixoto Junior, j. em 10/05/2022, DJEN de 13/05/2022)

Consoante de início relatado, o contrato no 171001670307 foi firmado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, com recursos do FAR.

Dessa forma, a CEF é parte legítima para responder por eventuais vícios de construção no imóvel objeto desta lide.

Por outra parte, dispõem os arts. 125 e 126 do CPC sobre a denunciação à lide:

"Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

§ 1o O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.

§ 2o Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado, contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma.

Art. 126. A citação do denunciado será requerida na petição inicial, se o denunciante for autor, ou na contestação, se o denunciante for réu, devendo ser realizada na forma e nos prazos previstos no art. 131."

No caso em apreço, a denunciação da construtora à lide foi requerida pela CEF somente em sua apelação.

Não promovida a litisdenunciação no momento oportuno, ou seja, na contestação, resta preclusa a oportunidade para fazê-la neste momento procedimental.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. ARTS. 126 E 131 DO CPC/2015. COMANDO NORMATIVO INSUFICIENTE PARA AMPARAR A TESE RECURSAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROMOÇÃO DA LIDE SECUNDÁRIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Apesar de rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi suficientemente enfrentada pela segunda instância, que sobre ela emitiu pronunciamento de forma fundamentada.

2. Os arts. 126 e 131 do CPC/2015 não possuem comando normativo apto a amparar a tese recursal, o que denota deficiência de fundamentação, aplicando-se, por analogia, o verbete sumular n. 284/STF.

3. A denunciação da lide é instituto que tem como objetivo a celeridade e economia processuais, sendo descabida quando tumultuar a lide originária, subvertendo os valores tutelados pela referida modalidade de intervenção de terceiros. Ademais, é ônus do denunciante impulsionar a lide secundária, devendo promover a citação do denunciado no prazo legal, sob pena de perda da eficácia do pedido de denunciação.

4. Não é possível a desconstituição da conclusão estadual, para entender que a parte teria promovido o impulso da lide secundária, sem o prévio revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada na via extraordinária.

5. Agravo interno desprovido."

(Terceira Turma, AgInt no AREsp 2404804/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. 23/10/2023, DJe de 26/10/2023, grifos nossos)

Forçoso concluir, portanto, pela preclusão da matéria e intempestividade da pretensão de integração da construtora Cury Construtora e Incorporadora S/A à lide.

No que tange à preliminar relacionada à produção de nova perícia técnica, confunde-se com o mérito e com ele será examinada.

No mérito, a controvérsia gravita em torno de vícios construtivos no imóvel objeto desta lide, pretendendo a parte autora, a condenação da ré à indenização por danos materiais e morais.

Do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90).

Consoante entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal (ADI no 2591, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 7/6/06, DJ 29/9/06, Rel. para acórdão Min. Eros Grau) e do Superior Tribunal de Justiça (Súmula no 297), a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90) às instituições financeiras é questão incontroversa.

Cumpre ressalvar que, em relação ao Sistema Financeiro da Habitação – SFH, o STJ possui firme posicionamento no sentido de que o CDC não se aplica aos contratos celebrados antes de sua entrada em vigor, nem tampouco aos contratos de mútuo habitacional vinculados ao Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS. A propósito: Terceira Turma, AgInt no REsp 1.852.301/SE, Rel. Ministro Moura Ribeiro, j. em 30/5/2022, DJe de 1/6/2022; Segunda Seção, AgInt nos EREsp 1.822.962/MT, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, , j. em 10/2/2021, DJe de 17/2/2021.

Nesse contexto, o STJ reconhece a aplicação do CDC aos contratos vinculados ao Programa de Arrendamento Residencial - PAR, que tem como objetivo o atendimento da necessidade de moradia da população de baixa renda, situação análoga aos contratos no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV (REsp 1.352.227/RN, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, supracitado).

Na mesma trilha:

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SFH. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. IMÓVEL RESIDENCIAL. DEFEITOS NA CONSTRUÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 5 E 7, AMBAS DO STJ. CDC. INAPLICABILIDADE.

I - Na origem, trata-se de ação ajuizada contra a Caixa Econômica Federal - CEF objetivando indenização por danos morais e materiais, em razão de defeitos na construção de imóvel residencial do programa Minha Casa Minha Vida.

II - Na sentença, julgaram-se procedentes os pedidos para condenar a ré no pagamento de R$ 7.434,23 (sete mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e vinte e três centavos) por danos materiais e de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por danos morais. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Esta Corte conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial.

III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria, além da análise das cláusulas do contrato. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelos enunciados n. 5 e 7, ambos da Súmula do STJ.

IV - No que trata da apontada violação do art. 186 do Código Civil, sem razão a recorrente, porquanto esta Corte Superior tem entendimento firme de que a Caixa Econômica Federal é parte legítima para responder por vícios construtivos, atraso ou outras questões relativa à construção de imóveis objeto do Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida se, à luz da legislação, do contrato e da atividade por ela desenvolvida, atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda, sendo parte ilegítima se atuar somente como agente financeiro.

V - A própria recorrente, em diversas passagens, assumiu o status de administradora do FAR e gestora de política pública para fomento de produção de moradia a publico de baixa renda (fls. 421, 465 e 471).

VI - A Corte Regional concluiu pela existência de dano moral suportado pela recorrida, em razão dos significativos danos existentes no imóvel (revestimento dos pisos e paredes rachados e desprendendo das superfícies de assentamento, generalizado descolamento dos pisos e azulejos, vazamentos com passagens das águas das chuvas, manchas de umidade nas paredes, rachaduras no entorno e na junção das esquadrias, desnivelamento de piso, etc.), entendendo, ainda, que a convivência diuturna naquele ambiente, extremamente precário, transcenderia ao mero aborrecimento. Fica impossível, pela via do recurso especial, deduzir de modo diverso do decisum recorrido sem o reexame do mesmo acervo fático-probatório já analisado, ante os óbices dos enunciados das Súmulas n. 5 e 7/STJ. Confiram-se os julgados a seguir: (AgInt no REsp n. 1.709.803/AL, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 26/8/2020 e AgInt no AREsp n. 1.708.217/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 17/6/2022.)

VII - A respeito da alegada violação do art. 3o, § 2o, da Lei n. 8.078/1990, do art. 2o, § 3o, da Lei n. 10.188/2001 e do art. 70, § 3o, da Lei n. 11.977/2009, é forçoso esclarecer que o STJ possui firme o entendimento no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos regidos pelo Sistema Financeiro da Habitação - SFH quando celebrados antes de sua entrada em vigor e também não é aplicável ao contrato de mútuo habitacional, com vinculação ao Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS, não sendo nenhuma dessas a hipótese em apreço. A esse respeito, os julgados a seguir: (AgInt no REsp n. 1.852.301/SE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 1o/6/2022 e AgInt nos EREsp n. 1.822.962/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 10/2/2021, DJe de 17/2/2021.)

VIII - Agravo interno improvido."

(Segunda Turma, AgInt no AREsp n. 2.161.489/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, j. em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022, grifos nossos)

Conquanto existam posicionamentos divergentes, idêntica orientação vem sendo adotada por este Tribunal:

"APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. INDENIZAÇÃO. CONDOMÍNIO. LEGITIMIDADE DA CEF. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL.

- Com relação à responsabilidade da CEF no que tange a eventuais vícios de construção, há que se distinguir entre duas situações: 1a) nas hipóteses em opera como gestora de recursos e executora de políticas públicas federais para a promoção de moradia a pessoas de baixa renda (como é o caso do Programa Minha Casa Minha Vida), atuando na elaboração do projeto ou na fiscalização das obras, a CEF é parte legítima e pode responder por danos (materiais e/ou morais); 2a) nos casos em que atua apenas como agente financeiro, financiando a aquisição de imóvel que já se encontra edificado e em nome de terceiro, essa instituição financeira não pode ser responsabilizada por vícios de construção e é parte ilegítima para compor lides a esse respeito.

- Ainda que no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para se configurar a responsabilidade da CEF (e, consequentemente, sua legitimidade), é necessário que a instituição financeira tenha atuado na construção do imóvel (seja no financiamento, elaboração e/ou fiscalização da obra), ou que o contrato esteja relacionado à Faixa 1 do mencionado Programa, quando a CEF atua como verdadeira gestora de políticas públicas, subsidiando a aquisição de moradias para a população de baixa renda, por meio de recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).

- O condomínio foi construído com recursos do FAR – Fundo de Arrendamento Residencial, instituído pela Lei no 10.188/2001, com o objetivo de atender à necessidade habitacional da população de baixa renda ou baixíssima renda.

- Em tal situação, a CEF não atua como mero agente financeiro, mas sim como gestor de políticas públicas, para promoção de moradia a pessoas de baixa ou baixíssima renda, de modo que é parte legítima e solidariamente responsável pelos vícios de construção que porventura existam em tais imóveis.

- A inversão do ônus da prova é medida prevista tanto no CDC quanto no CPC, que redistribui o ônus da prova àquele que detém melhores condições de produzi-la, seja porque possua maior capacidade técnica, seja pelo fato de que a outra parte não possui meios para constituir prova robusta do seu direito.

- É verdade que há divergências sobre a impossibilidade de aplicação do CDC a casos como o presente, pois o feito envolve imóvel do Programa de Arrendamento Residencial – PAR, instituído pela Lei no 10.188/2001 com o objetivo de atender à necessidade de moradia da população de baixa renda, sob a forma de arrendamento residencial com opção de compra. Conforme art. 1o, § 1o, e art. 2o, § 7o, ambos da referida lei, a operacionalização do programa e a alienação dos imóveis pertencentes ao programa será efetivada diretamente pela CEF.

- Por certo, trata-se de política pública, voltado à promoção de moradia a pessoas de baixa ou baixíssima renda, razão pela qual há argumentos no sentido de que esses contornos afastariam o objeto desta ação da relação de consumo protegida pelo CDC. Contudo, em vista da necessária coerência interpretativa entre múltiplos atos normativos, com o imprescindível diálogo entre os propósitos de proteção de hipossuficientes presentes em vários diplomas (muitas vezes sobrepostos), negar a inversão do ônus da prova em casos de FAR/PAR sob o argumento de que não se trata de relação de consumo corresponderia à desproteção do mais vulnerável (justamente o destinatário da política pública de moradia).

- A inversão do ônus da prova (seja com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC, seja com base no art. 373, § 1o, do CPC) se justifica plenamente, uma vez que a parte agravada é notadamente hipossuficiente em relação à instituição financeira que, por sua vez, possui grande poderio econômico, além da possibilidade de contar com profissionais qualificados e especializados para a defesa de seus direitos.

- Por outro lado, a inversão do ônus da prova não tem o condão de se presumirem verdadeiros todos os fatos alegados pela parte autora, notadamente no caso dos autos, em que o parecer técnico que instruiu a inicial foi impugnado quando da apresentação da contestação.

- Imprescindível, para a solução da lide, a produção de prova pericial, a fim de comprovar a existência ou não dos vícios construtivos, bem como o orçamento necessário à reparação.

- Apelação provida. Sentença anulada."

(Segunda Turma, ApCiv 5005302-39.2019.4.03.6110, Rel. Des. Carlos Francisco, j. em 23/11/2023, DJEN de 30/11/2023)

Filio-me ao entendimento de que a relação jurídica contratual em discussão sujeita-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor.

Disciplina o art. 6o, incs. VI e VII, do CDC:

“Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

(...)

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e técnica aos necessitados;”

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor preceitua, inclusive, que o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor decorrentes de defeitos na prestação do serviço (teoria do risco do empreendimento). Sendo objetiva a responsabilidade, não se perquire a existência ou não de culpa na prestação do serviço, mas apenas do nexo de causalidade entre a conduta e o dano sofrido nas relações consumeristas.

No que se refere à inversão do ônus da prova, prevê o artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ser possível “quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Sob outro prisma, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, as rés devem solidariamente responder pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

Ressalto ser pacífico o entendimento da jurisprudência quanto à responsabilidade solidária entre a construtora e o agente financeiro para responder pelos vícios construtivos, quando este atua na qualidade de agente executor e operador de políticas federais para a promoção de moradia para consumidores de baixa renda, como ocorre na espécie:

“PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO A NÃO SURPRESA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. LAUDO PERICIAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Não há afronta ao princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do Código de Processo Civil, pois a questão do vencimento da garantia foi trazida no laudo pericial, a respeito do qual foi oportunizado às partes se manifestarem, em observância ao contraditório e à ampla defesa.

2. A Caixa Econômica Federal é parte legítima para figurar no polo passivo da lide, pois a empresa pública não atua, in casu, como mero agente financeiro, mas como verdadeira promotora de políticas públicas habitacionais direcionadas à população de baixa renda, sendo sua obrigação oferecer e zelar pela prestação de um serviço público de qualidade, inclusive por danos diretamente causados pela conduta ou omissão dos responsáveis pela construção do imóvel. Inclusive, nesses casos, a jurisprudência tem reconhecido a responsabilidade civil solidária da CEF com o construtor do imóvel.

3. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu anteriormente que, à falta de prazo prescricional específico no CDC que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir ao caso o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02. Precedentes.

4. A autora adquiriu o imóvel por intermédio do Programa Minha Casa Minha Vida, tendo firmado contrato de compra e venda e mútuo com alienação fiduciária com a Caixa Econômica Federal, em 07.12.2011, e pretende com a presente demanda o recebimento de indenização por dano moral e material.

5. O laudo pericial concluiu que as patologias encontradas no imóvel são decorrentes da falta de manutenção ou manutenção ineficiente pelo proprietário.

6. No que diz respeito ao reembolso dos gastos com a contratação de assistente técnico pela autora, há que se destacar que descabe o ressarcimento nessa hipótese, pois, em se tratando de ação redibitória, é necessária a realização de perícia nos autos, sob o crivo do contraditório, sendo dispensável o laudo técnico elaborado unilateralmente por profissional de confiança da parte antes do ajuizamento da demanda.

7. Apelação desprovida.”

(TRF 3a Região, Primeira Turma, ApCiv 5000580-35.2019.4.03.6118, Rel. Des. Federal Nelton dos Santos, j. em 14/12/2023, Intimação via sistema em 15/12/2023, grifos nossos)

“CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO E DANOS FÍSICOS NO IMÓVEL. LEGITIMIDADE DA CEF RECONHECIDA. ATUAÇÃO COMO FINANCIADORA DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL E REPRESENTANTE DO FAR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESNECESSIDADE DE DOCUMENTO QUE COMPROVE A RECUSA NA VIA ADMINISTRATIVA. INTERESSE DE AGIR. DEVER DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. FUNÇÃO INTEGRATIVA DA BOA-FÉ OBJETIVA. PARADIGMA DA ETICIDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DECADENCIAL. INCIDÊNCIA DE PRAZO DE PRESCRIÇÃO DECENAL. INOCORRÊNCIA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE VERGAS E CONTRA VERGAS. RESPONSABILIDADE DAS RÉS PELA REPARAÇÃO DO DANO RECONHECIDA. EXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO PELA SENTENÇA.

1. O C. STJ possui entendimento no sentido de que, nas hipóteses em que a CEF não atue apenas como agente financeiro - responsável, tão somente, pelo financiamento do projeto de construção do imóvel -, há responsabilidade solidária com a Construtora pelos defeitos do empreendimento (AgInt no REsp 1646130/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 04/09/2018). Além disso, a CEF é a representante legal do FAR, conforme art. 2°, §8.o e art. 4°, VI da Lei n.o 10.188/01.

2. Anoto estar firmada a jurisprudência do C. STJ e desta E. Corte Regional no sentido da responsabilidade solidária da CEF e da construtora por vícios de construção em imóveis adquiridos no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, por meio do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, instituído pela Lei 10.188/2001, sendo a responsabilidade civil, em casos tais, regulada pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor.

3. Assim, fixada a premissa acerca da responsabilidade objetiva da CEF e da construtora corré acerca de vícios construtivos em imóveis adquiridos por meio do FAR, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, cumpre analisar se, no caso concreto, tais vícios se fazem presentes.

4. É cediço que a Constituição da República, em seu o art. 5o, inc. XXXV, consagrou o princípio da jurisdição universal, de modo que nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário.

5. Não se faz necessário comprovar o prévio requerimento dos documentos na via de administrativa, para que, tão somente em caso de recusa documentada da instituição financeira, desponte a necessidade de propositura da ação.

6. Por tratar-se de contrato submetido às normas da legislação consumerista, bem como por força dos deveres anexos impostos aos sujeitos da relação contratual em virtude da função integrativa da boa-fé objetiva, a obrigação de exibir documentação comum às partes decorre de imposição do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil, de forma que a exigência de prévio requerimento administrativo, de pagamento de tarifas administrativas, ou ainda, de recusa documentada da instituição financeira, implicaria em violação ao princípio da boa-fé objetiva. Precedentes do STJ.

7. A jurisprudência do C. STJ tem entendido que quando a pretensão do consumidor é de ordem indenizatória, isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel, não há incidência de prazo decadencial, pois a ação é tipicamente condenatória e sujeita-se ao prazo de prescrição.

8. Incide no caso o prazo decenal previsto no art. 205 do CC, o qual corresponde ao prazo vintenário de que trata a Súmula 194/STJ, aprovada ainda na vigência do antigo Código Civil – “Prescreve em vinte anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeitos na obra”. Precedentes.

9. Considerando que o imóvel foi entregue em 2015 e a ação foi ajuizada em 2019 resta afastada a prejudicial de prescrição alegada pelas corrés.

10. Procedeu o perito judicial à análise da unidade, concluindo que os cogitados vícios de construção foram constatados apenas na ausência ou mal dimensionamento de vergas e contra vergas, não mencionando os demais vícios elencados na inicial.

11. Portanto, deve ser considerado como vício construtivo apenas aquele constatado pela perícia (falhas na ausência de vergas e contra vergas), devendo as corrés serem condenadas ao pagamento dos danos materiais para a sua solução, conforme o montante apurado pelo Sr. Perito que está demonstrado na planilha de custos que acompanha o laudo pericial.

12. Já em relação ao dano moral este é inerente à situação apresentada nos autos, onde ocorreram diversas dificuldades impostas pelas rés à parte autora, que foi obrigada a morar em imóvel com diversos vícios de construção e diligenciar junto à construtora, à CEF e em última instância ao judiciário na tentativa de solucionar o problema, sendo desnecessária prova neste sentido.

13. Assim, houve efetiva violação do direito subjetivo da parte autora, que transborda do mero aborrecimento, pois os fatos narrados possuem a gravidade e a dimensão necessária para a caracterização do dano moral indenizável, além do receio de que se agravassem ainda mais os vícios e defeitos existentes na residência, trazendo risco para si e para sua família, além de sofrer angústia e desgaste emocional.

14. O montante de R$ 5.000,00 arbitrado pela primeira instância a título de danos morais configura-se equânime e justo, indenizando satisfatoriamente a autora e não causando a penúria das rés.

15. Recursos de apelação das rés parcialmente providos. Recurso de apelação da parte autora desprovido.”

(TRF 3a Região, Primeiraa Turma, ApCiv 5005336-08.2019.4.03.6112, Rel. Des. Federal Helio Nogueira, j. em 18/04/2023, DJEN de 24/04/2023, grifos nossos)

Dos danos materiais.

A responsabilidade civil, da qual resulta o dever de indenizar, tem cláusula geral no art. 927, do Código Civil:

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem."

Nos termos do art. 186, do referido Codex, "Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Em consonância com o disposto no art. 618, do Código Civil, a construtora possui responsabilidade objetiva durante o prazo de cinco anos, pela solidez e segurança do empreendimento executado, assim em razão dos materiais, como do solo, respondendo, após este prazo, de forma subjetiva:

“Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.”

Em relação aos alegados vícios de construção, o laudo da perícia técnica simplificada, realizada por engenheiro civil, com o acompanhamento das partes e tendo como base a documentação técnica disponível, vistoriou o imóvel da autora, constatando que “apresenta falhas construtivas generalizadas provenientes da execução, material e ausência/falha de projeto, ou seja, vícios construtivos” (ID 331244323).

O perito relacionou os seguintes serviços/obra necessária à reparação dos danos:

“Troca do azulejo (cozinha/lavanderia), Estanqueidade das esquadrias (sala de estar, dormitório 1 e dormitório 2), Pintura geral do cômodo que foi danificado por infiltração (sala de estar, dormitório 1 e dormitório 2).”

Não vislumbro elementos concretos a macular o laudo do perito judicial, profissional de confiança do Juízo, equidistante das partes, tendo apresentado laudo hígido e exposto de forma fundamentada, razão pela qual deve prevalecer.

Saliento que, muito embora devidamente intimada, a ré não se manifestou quanto ao laudo da perícia judicial (ID 331244324).

Destarte, comprovados os vícios decorrentes de falhas na construção do imóvel, incumbe, à CEF, o dever de reparação, consoante delimitado no laudo.

Verifica-se, todavia, que a inicial veiculou pedido de condenação da ré em obrigação de pagar o valor necessário para o conserto dos vícios de construção encontrados no imóvel da parte autora, ao passo que, na sentença recorrida, a ré foi condenada em obrigação de fazer, consistente no saneamento dos defeitos supracitados, conforme apontado no laudo judicial, no prazo de 90 dias do trânsito em julgado da condenação.

Por adstrição ao pedido formulado na peça exordial (art. 492 do CPC), é de rigor determinar que a condenação por danos materiais se dê mediante indenização pecuniária, a ser apurada em sede de liquidação de sentença.

Nesse sentido, o entendimento desta Primeira Turma:

“CIVIL. COMPRA E VENDA. MÚTUO. VÍCIOS REDIBITÓRIOS. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. ATUAÇÃO COMO PROMOTORA DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PERDAS E DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DA CEF. DANOS MORAIS. APELAÇÃO DA CEF IMPROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA.

I - Pretendeu a parte Autora, em petição inicial, a condenação da corrés por danos morais e danos materiais que incluem os custos de reformar imóveis dos autores adquiridos por meio de financiamento imobiliário, bem como áreas comuns do condomínio, considerando os diversos e graves danos oriundos de vícios em sua construção.

II - O pleito exposto na inicial sugere a incidência do teor do art. 389 do CC, art. 475 do CC. Quanto aos vícios redibitórios, cita-se o teor do art. 441 do CC e do art. 442 do CC. Quanto ao dever de indenizar e a responsabilidade objetiva é o teor do art. 927, caput e parágrafo único do CC, além do art. 931 do CC, e art. 932, III do CC.

III - No âmbito da legislação consumerista, o ramo da construção é citado expressamente no art. 3o do CDC e no art. 12 do CDC. Já o art. 12, § 3o, II e III do CDC prevê que o construtor só não será responsabilizado quando provar que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste, ou quando demonstrar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. O art. 14 do CDC traz disposições semelhantes quanto ao fornecedor de serviços. O art. 18 do CDC disciplina as hipóteses de vício do produto, enquanto o art. 20, incisos I, II e III do CDC assenta que o fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: (I) a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível, (II) a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, (III) o abatimento proporcional do preço. O art. 20, § 2o do CDC destaca que são impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que não atendam as normas regulamentares de prestabilidade.

IV - Nas hipóteses em que a CEF não atua como mero agente financeiro, mas como verdadeira promotora de políticas públicas habitacionais direcionadas à população de baixa renda, sua obrigação de oferecer e zelar pela prestação de um serviço público de qualidade só faz aumentar sua responsabilidade, inclusive por danos diretamente causados pela conduta ou omissão dos responsáveis pela construção do imóvel. No caso dos autos, o FAR figura como vendedor do imóvel adquirido pelas regras do Programa Minha Casa, Minha Vida.

V - A CEF, enquanto pessoa jurídica pública nacional que presta serviços de natureza bancária, financeira e de crédito mediante remuneração no mercado de consumo, enquadra-se no conceito de fornecedora do art. 3o, caput e § 2o do CDC. A jurisprudência dos egrégios Supremo Tribunal Federal (ADI 2591) e do Superior Tribunal de Justiça (Súmula no 297) é pacífica na conclusão de que o Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos de mútuo bancário.

VI - Na hipótese de uma relação de consumo triangular em que o adquirente e mutuário compra o imóvel do vendedor ou construtor, mas sua obrigação principal tem como credora uma instituição financeira, a constatação da existência de vícios redibitórios pode repercutir no patrimônio da instituição financeira independentemente de culpa. Com efeito, a possibilidade de recusar a coisa por vícios ou defeitos ocultos que a tornem imprópria para uso implica na possibilidade de resolução do contrato, com a consequente restauração do status quo ante impactam diretamente no contrato em que também figura a instituição financeira, da mesma forma o direito ao abatimento do preço ou indenização por perdas e danos, nos termos do art. 441, art. 442 e art. 475 do CC.

VII - Os direitos do adquirente, nestas hipóteses, inevitavelmente tem potencial de atingir o patrimônio da instituição financeira que não poderá exigir o cumprimento da obrigação do contrato de mútuo nos termos estritamente avençados, o que não impede que a instituição financeira possa exercer eventual regresso ou pleito de reparação civil junto ao construtor ou vendedor.

VIII - Caso em que a CEF reconheceu parcialmente a existência de danos oriundos em vícios de construção com a confecção de Laudo de Vistoria de Danos Físicos - LVDF, em 26/06/2019, no tocante ao reboco e pinturas deteriorados, constatadas umidade e manchas de bolor sob os vãos de janelas, bem como em relação a umidade excessiva no piso cerâmico e na primeira fiada de azulejo do box do banheiro. O profissional de confiança do juízo produziu Laudo Pericial apontando que o imóvel deve passar por reparos na vedação das janelas, substituição dos revestimentos do banheiro e cozinha, de todos os forros de gesso, impermeabilização do teto e laje do banheiro, pintura de todo o imóvel, com orientação técnica, eliminando os pontos críticos para melhor ambiente de habitabilidade.

IX - No tocante aos danos morais, considerando a responsabilidade objetiva da CEF, considerando a natureza do bem discutido nos autos e sua centralidade na vida da parte Autora, além da extensão dos danos e a demora das corrés em acolher sua pretensão, o dano moral é presumido. Alegações de que a CEF cumpriu rigorosamente a legislação do PMCMV não afasta sua responsabilidade objetiva, servindo apenas para amparar eventual exercício de pleito regressivo, enfatizando que o FAR figura como vendedor na avença.

X - Despiciendo destacar que a lamentável recorrência de vícios construtivos em conjuntos habitacionais erguidos com recursos públicos de políticas habitacionais não serve de justificativa para a prestação de um serviço público de péssima qualidade, tampouco há razões para se relativizar o sofrimento de famílias que passam a viver em condições que se revelam, com frequência, insalubres por força da negligência de construtoras e da empresa pública ora demandada. Desta forma, é de rigor condenar a CEF ao pagamento de danos morais em favor da parte Autora no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

XI - Os contratos de arrendamento residencial ou de alienação fiduciária não se equiparam aos contratos de locação, uma vez que os institutos em questão servem à precípua função de garantia de contratos de mútuo destinados à compra e venda. Os mutuários tem verdadeiro animus domini mesmo antes da quitação da dívida, enquanto o status de proprietário das instituições financeiras serve apenas para fortalecer sua posição de credora em eventual execução da dívida vis a vis a dívidas garantidas por outros direitos reais como a hipoteca.

XII - Por fim, considerando o pedido formulado na inicial, é de rigor afastar a condenação em obrigação de fazer para fixar condenação a indenização pecuniária.

XIII - Apelação da CEF improvida. Apelação da parte Autora provida para fixar condenação em danos morais, além de afastar a condenação à obrigação de fazer e fixar condenação à indenização por danos materiais em valor correspondente ao necessário para sanar os danos identificados na perícia, a ser apurado em sede de liquidação de sentença. Juros de mora e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Honorários advocatícios devidos em favor do patrono da parte Autor em 10% do valor da condenação.

(ApCiv 50004768820194036103, Rel. Des. Federal Nelton dos Santos, j. em 10/03/2023, DJEN de 15/03/2023, grifos nossos)

Da indenização por danos morais

Segundo ensinamento de Yussef Said Cahali in Dano Moral, 2a edição, Editora Revista dos Tribunais, p. 21, considera-se dano moral:

"Tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no descrédito, à reputação, na humilhação pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de constrangimento moral."

Em complemento, assevera Cleyton Reis em sua obra Avaliação do Dano Moral, 4a edição, Editora Forense, p. 15:

"É inquestionável que os padecimentos de natureza moral, como, por exemplo, a dor, a angústia, a aflição física ou espiritual, a humilhação, e de forma ampla, os padecimentos resultantes em situações análogas, constituem evento de natureza danosa, ou seja, danos extrapatrimoniais.

Todavia, esse estado de espírito não autoriza a compensação dos danos morais, se não ficar demonstrado que os fatos foram conseqüência da privação de um bem jurídico, em que a vítima tinha um interesse juridicamente tutelado."

A indenização por danos morais visa compensar os prejuízos ao interesse extrapatrimonial sofridos pelo ofendido, que não são, por sua natureza, ressarcíveis, e não se confundem com os danos patrimoniais, estes sim, suscetíveis de recomposição ou, se impossível, de indenização pecuniária.

No caso sob análise, verificados os documentos acostados aos autos, sobressaem presentes as premissas expostas pela autora e, consequentemente, os danos morais alegados, a saber:

"A desatenção no atendimento prestado pela ré, a frustração da legítima expectativa decorrente de promessa realizada por programa social de moradia digna e a falta de dignidade no tratamento dos consumidores ensejam dano ao patrimônio moral que deve ser reparado.

(...)

No presente caso, o sonho da casa própria tornou-se um pesadelo para o morador.

Os vícios e problemas enfrentado pelo morador, não se caracteriza em mero aborrecimento. O imóvel foi recém adquirido, e não deveria apresentar tais problemas, ainda mais vindo de um programa do Governo Federal que deveria ser vistoriado durante todo o período de construção. Tem-se aqui verdadeira hipótese de dano moral indenizável.

Com efeito, o morador do referido empreendimento, se viu obrigado a continuar a residir em um imóvel cujos problemas não param de aparecer e progredir com o passar do tempo, gerando riscos à saúde e integridade física, e ainda mais quando não têm outra opção de trocar de imóvel, visto que assinou contrato de uso de no mínimo 10 anos. Claro está no Laudo prévio alguns dos problemas encontrados no Condomínio.” (ID 331244173, p. 17)

Com efeito, a constatação dos vícios construtivos que afetaram a segurança e a habitabilidade do imóvel para a autora e para a sua família e a frustração da expectativa de cumprimento da promessa de moradia digna, com a aquisição da unidade habitacional, são aptas a determinar abalos morais acima de meros aborrecimentos, mormente porque relacionado à concretização do direito social à moradia (art. 6o da Constituição Federal).

Nesse sentido, esta Primeira Turma tem adotado o entendimento segundo o qual, na hipótese de cumulação de pedidos de proveito material e moral, o valor da indenização a título de danos morais deve ser fixado sem excesso, adequando-se aos parâmetros consolidados pela jurisprudência, que, em casos análogos à espécie, o vem estimando em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade:

“SFH. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, MÚTUO, CAUÇÃO DE DEPÓSITOS E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. RECURSOS PROVENIENTES DO FGTS E DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCINDIBILIDADE. DETALHAMENTO DO PEDIDO. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF. GESTOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS E REPRESENTANTE LEGAL DO FAR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A CONSTRUTORA E O AGENTE FINANCEIRO. DANOS MATERIAIS. REPARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MORAIS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

(...)

17. A indenização por danos morais visa compensar os prejuízos ao interesse extrapatrimonial sofridos pelo ofendido, que não são, por sua natureza, ressarcíveis e não se confundem com os danos patrimoniais, estes sim, suscetíveis de recomposição ou, se impossível, de indenização pecuniária.

18. Os vícios construtivos constatados no caso sob análise acarretam o risco de queda de forro ou estuque da unidade imobiliária e afetam a segurança do imóvel para a autora e para a sua família e trazem a frustração da expectativa de cumprimento da promessa de moradia digna, com a aquisição da unidade habitacional, sendo aptos a determinar abalos morais acima de meros aborrecimentos, mormente porque relacionados à concretização do direito social à moradia (art. 6o da Constituição Federal).

19. É indispensável que exista uma mínima correlação entre o valor pedido a título de danos morais e os fatos trazidos a Juízo. Esta Primeira Turma tem adotado o entendimento segundo o qual, na hipótese de cumulação de pedidos de proveito material e moral, o valor da indenização a título de danos morais deve ser fixado sem excesso, adequando-se aos parâmetros consolidados pela jurisprudência que, em casos análogos à espécie, o vem estimando em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

20. A incidência de correção monetária e juros de mora sobre o montante arbitrado a título de indenização por danos morais dar-se-á a partir da data deste julgamento.

21. Apelação da CEF e da corré Torres Engenharia Construção e Incorporação Eireli parcialmente conhecidas. Na parte conhecida, matéria preliminar rejeitada e, no mérito, apelações improvidas. Recurso da parte autora parcialmente provido.”

(1a Turma, ApCiv 5003558-30.2019.4.03.6103, Rel. Des. Federal Herbert de Bruyn, j. em 11/09/2024, DJEN de: 17/09/2024)

“PROCESSUAL CIVIL. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA CELERIDADE. PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO.

O C. Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de: “admitir a adequação do valor dado à causa, de ofício, quando houver discrepância entre o valor atribuído à causa e o benefício econômico pretendido”

Nas causas em que se cumula pedidos de danos morais e materiais, o valor atribuído aos danos morais deve ser adequado aos parâmetros consolidados pela jurisprudência, estimados em R$ 10.000,00, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nos termos do artigo 292, § 3o do CPC, o juiz poderá corrigir de ofício o valor da causa quando verificar que este não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, como é o caso dos autos. Precedentes desta Turma.

Consoante entendimento desta Turma e em atenção aos princípios da instrumentalidade e da celeridade processuais, havendo reconhecimento da incompetência do juízo em razão do valor da causa, deve o feito ser remetido ao Juízo competente, in casu, ao Juizado Especial Federal.

Apelação parcialmente provida.”

(1a Turma, ApCiv 5004325-47.2023.4.03.6000, Rel. Des. Federal Renato Becho, j. em 29/02/2024, DJEN de: 04/03/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ENRIQUECIMENTO INJUSTIFICADO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DESPROVIDO.

- A agravante objetiva a reforma da decisão que arbitrou danos morais no montante de R$ 10.000,00.

- A indenização tem a função de punir a conduta praticada pelo réu, coibindo eventuais reincidências, mas sem ocasionar o enriquecimento injustificado do autor, servindo para ressarcir a parte lesada pelo transtorno.

- Levando em consideração o longo lapso temporal com que a parte autora pleiteia judicialmente o ressarcimento por danos morais em razão dos vícios construtivos constatados no imóvel, entendo que o valor arbitrado na indenização é condizente com o caso.

- Portanto, observo que o montante fixado na sentença está de acordo com a jurisprudência desta E. Corte e atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, cumprindo a finalidade do instituto à luz de casos semelhantes já decididos por essa E. Corte.

- Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.”

(2a Turma, AI 5019050-96.2023.4.03.0000, Rel. Des. Federal Renata Lotufo, j. em 22/02/2024, DJEN de: 04/03/2024)

Dessa forma, para compensar a parte autora dos prejuízos emocionais sofridos, entendo adequado manter a indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Mantenho, também, a verba honorária fixada em favor da autora, em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC e precedentes desta 1a Turma: ApCiv 5006712-22.2020.4.03.6103, Rel. Des. Federal Herbert De Bruyn, j. em 29/08/2024, DJEN de 03/09/2024; ApCiv 5002086-26.2021.4.03.6005, Rel. Des. Federal Antonio Morimoto, j. em 15/08/2024, Intimação via sistema em 16/08/2024; ApCiv 0003912-19.2014.4.03.6103 SP, Rel. Des. Federal Helio Nogueira, j. em 14/10/2020,: e - DJF3 Judicial 1 de 19/10/2020.

Considerando que a apelação da CEF não foi provida, majoro os honorários em 1% do valor correspondente à sucumbência anteriormente fixada em seu desfavor, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

Diante do exposto, rejeito a matéria preliminar e, no mérito, nego provimento à apelação da CEF e dou parcial provimento ao recurso autoral, para determinar que a condenação por danos materiais se dê mediante indenização pecuniária, a ser apurada em sede de liquidação de sentença.

É o meu voto.

Herbert de Bruyn

Desembargador Federal Relator

EMENTA

Direito civil e processual civil. Apelações cíveis. Programa Minha Casa Minha Vida. Fundo de Arrendamento Residencial – FAR. Vícios de construção. Caixa Econômica Federal – CEF. Gestora de política pública habitacional. Legitimidade passiva. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Decadência. Prescrição decenal. Inocorrência. Prévio requerimento administrativo. Prescindibilidade. Conversão da obrigação de fazer em indenização pecuniária. Adstrição ao pedido inicial. Danos morais configurados. Honorários advocatícios. Apelação da CEF não provida. Apelação da autora parcialmente provida.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação ajuizada em face da CEF, por adquirente de unidade habitacional no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, com recursos do FAR, visando ao ressarcimento dos valores necessários à reparação de vícios construtivos e à indenização por danos morais.

Proferida sentença de parcial procedência, a CEF foi condenada em obrigação de fazer consistente na reparação dos defeitos construtivos apontados em perícia técnica simplificada, bem como ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00.

Ambas as partes interpuseram apelação: a CEF arguiu, em preliminar, nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ilegitimidade passiva, inexistência de solidariedade com a construtora, litisconsórcio passivo necessário, requerendo a integração da construtora à lide, decadência e prescrição. No mérito, impugnou a configuração dos danos materiais e morais; a autora pleiteou a conversão da obrigação de fazer em indenização pecuniária e a revisão dos honorários advocatícios.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A controvérsia jurídica devolvida ao Tribunal consiste em examinar: (i) a legitimidade passiva da CEF em demandas envolvendo vícios de construção em imóveis vinculados ao PAR/FAR; (ii) a ocorrência de prescrição ou decadência da pretensão indenizatória; (iii) a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica; (iv) a exigibilidade de prévio requerimento administrativo como condição para o interesse de agir; (v) a suficiência da prova pericial produzida; (vi) a adequação da condenação em obrigação de fazer frente ao pedido formulado na inicial; e (vii) a configuração e a quantificação do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeitou-se a alegação de nulidade da sentença, por ter o juízo de origem enfrentado adequadamente os argumentos relevantes das partes.

Afastaram-se as preliminares de prescrição e decadência, por se tratar de pretensão indenizatória sujeita ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil.

Reconheceu-se a legitimidade passiva da CEF, considerando que o contrato foi firmado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, com recursos do FAR, no qual a instituição atua como gestora de política pública habitacional e representante legal do FAR, não como mera agente financeira.

Firmou-se a desnecessidade de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento da demanda, em observância ao princípio do acesso à Justiça.

Aplicou-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, reconhecendo-se a responsabilidade objetiva da CEF e a possibilidade de inversão do ônus da prova.

Prestigiou-se o laudo pericial judicial, que constatou a existência de vícios construtivos decorrentes de falhas de execução e de projeto, sem impugnação oportuna pela ré.

Constatada a desconformidade entre o pedido inicial (indenização pecuniária) e a condenação imposta na sentença (obrigação de fazer), determinou-se, por adstrição ao pedido, a conversão da condenação em indenização por danos materiais, a ser apurada em liquidação de sentença.

Manteve-se a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em razão da violação à habitabilidade do imóvel e da frustração da legítima expectativa de moradia digna, fixada segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Negado provimento à apelação da CEF. Dado parcial provimento à apelação da autora, para converter a condenação relativa aos danos materiais em indenização pecuniária, a ser apurada na fase de liquidação de sentença. Honorários advocatícios em grau recursal majorados em desfavor da CEF, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Teses de julgamento: (i) a CEF é parte legítima para responder por vícios de construção em imóveis vinculados ao PAR/FAR, por atuar como gestora de política pública habitacional; (ii) nas ações indenizatórias por vícios construtivos, aplica-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil; (iii) é desnecessário o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento da ação; (iv) a condenação deve observar o pedido formulado na inicial, sendo cabível a fixação de indenização pecuniária quando requerida; e (v) vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel configuram dano moral indenizável.

Legislação relevante citada: Constituição Federal, arts. 5o, XXXV e LV, e 6o; Código Civil, arts. 186, 205, 618 e 927; Código de Processo Civil, arts. 370, 492 e 85, §11; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, VI e VIII, 7o, parágrafo único, e 14; Lei no 10.188/2001.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 2.591; STF, RE 631.240; STJ, Súmula 194 e Súmula 297; STJ, REsp 1.352.227/RN; STJ, REsp 1.721.694/SP; precedentes do TRF da 3a Região.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, rejeitou a matéria preliminar e, no mérito, negou provimento à apelação da CEF e deu parcial provimento ao recurso autoral, tendo o senhor Desembargador Federal Renato Becho acompanhado pela conclusão, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

HERBERT DE BRUYN

Relator do Acórdão